Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA APÓS O CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO ODORICO DE OLIVEIRA FILHO contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0751809-65.2023.8.07.0016, deferiu parcialmente a antecipação de tutela, para determinar ao agravado a disponibilização de leito de UTI ao agravante. Decisão, ID 51329608, dos autos originais, deferiu em parte o pedido de tutela recursal, para internar o agravante em leito de UTI de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar.

3. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal (ID51389337).

4. Por meio da petição de ID 51478741 o Distrito Federal informou que o agravante foi internado em leito de UTI em 19/09/2023.

5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.

6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

7. O relatório médico de ID 51329608- Pág. 12/16, indica que o agravante, com 57 (cinquenta e sete) anos de idade, chegou no hospital público em cadeira de rodas em “gasping”, cianose e bradicardia importante, apresentando piora súbita durante a triagem. Após a chegada, o agravante teve parada cardíaca, sendo realizado cerca de 50 min de RCP. O agravante foi intubado em sedoanalgesia pós PCR por provável infarto agudo do miocárdio súbito.

8. Assim, comprovado o risco de óbito do paciente, os efeitos da tutela antecipada já deferida devem ser confirmados.

9. Ressalto que o cumprimento do "decisum" que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde do recorrente.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação em leito de UTI, nos termos do relatório médico anexo, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

11. Determino que a intimação seja encaminhada pessoalmente, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.

12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.